Tribunal: STF
Processo: RE 109438
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-09
Data de publicação: 1986-06-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. VALOR DA CAUSA. ALÇADA. ART.
34 DA LEI 6.830/80.
- NOS EMBARGOS DE DEVEDOR.O VALOR DA CAUSA PARA EFEITO DA ALÇADA
PREVISTA NO ART. 34 DA LEI 6.830/80,E O QUE SE AFERE NA DATA DE SUA
INTERPOSIÇÃO.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.